Tribunal: STF
Processo: ADI 1779
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-01
Data de publicação: 2001-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCISOS VI E
VII DO ARTIGO 14 E AS EXPRESSÕES "E DAS MESAS DIRETORA DAS CÂMARAS
MUNICIPAIS" E "E A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL", CONTIDAS,
RESPECTIVAMENTE, NO INCISO III DO § 1.º E NO § 2.º, AMBOS DO ARTIGO
86.
        Disposições que, na conformidade da orientação assentada
na jurisprudência do STF,  ao atribuírem competência exclusiva à
Assembléia Legislativa para julgar as contas do Poder Legislativo,
do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça e das Mesas Diretoras
das Câmaras Municipais, entram em choque com a norma contida no
inciso I do artigo 71 da Constituição Federal.
        Procedência da ação.